Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706223-95.2020.8.07.0020 AGRAVANTES: COLÉGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES E WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS AGRAVADOS: GTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, MATHEUS PESSOA SOARES, GLAUBER JOSÉ NUNES, JURACI PESSOA DE CARVALHO E PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA DESPACHO COLÉGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES e WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020